Tribunal: TCU
Processo: 001.353/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1165/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.353/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Luiz Moreira (XXX.699.097-XX); Júlio Cesar Lima Ribeiro (XXX.260.557-XX); Luis Marcio Alves Pedra (XXX.558.767-XX); Maria São Pedro de Fatima dos Santos (XXX.967.887-XX); Maria do Carmo Carvalho de Azevedo (XXX.261.587-XX); Nina Rosa Medeiros de Souza (XXX.838.372-XX); Osnildo Antonio Maria (XXX.065.869-XX); Sandra Maria dos Reis (XXX.611.037-XX); Sidney Alves dos Santos (XXX.032.847-XX); Solange Cristina Coelho Marques (XXX.698.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.